Tribunal: TJBA
Processo: 0562519-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562519-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GERAIS COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA, WAGNER BARBOSA PAMPLONA, MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADESÃO A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO DA VERBA NO REFIS. BIS IN IDEM. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI do CPC, em razão da adesão da autora a programa de refinanciamento fiscal, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há extinção da ação por perda do objeto, decorrente da adesão do contribuinte a programa de refinanciamento fiscal que já prevê o pagamento de honorários administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora os honorários decorrentes da cobrança da dívida ativa tributária possuam natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ações autônomas, a imposição de pagamento da verba honorária quando já previsto o pagamento de honorários na esfera administrativa configura bis in idem.

4 - A Lei Complementar Estadual nº 43/2017 prevê a incidência de honorários advocatícios pela cobrança da dívida ativa do Estado, sendo que o programa de refinanciamento já contempla tal verba, reduzida de acordo com percentuais estabelecidos na Lei Estadual nº 14.016/2018.

5 - A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, havendo previsão de pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa quando da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, é incabível nova condenação em honorários no âmbito judicial.

IV. DISPOSITIVO

6

- Recurso a que se nega provimento.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 90, §§ 2º e 4º, 485, VI; Lei Complementar Estadual nº 43/2017, art. 11; Lei Estadual nº 14.016/2018, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2523152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgInt no REsp 2014606/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1994559/MG, Segunda Turma, j. 14/11/2022.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0562519-09.2018.8.05.0001, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelada GERAIS COMERCIO LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA